Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-06.2011.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
1

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00002970620118140115.
COMARCA: Novo Progresso.
APELANTE: Lauro Mitelstet. (Claudionir Farias - OAB/PA 11.037)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO DE . PRELIMINAR PLEITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou
lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus,
conforme previsão do Regimento Interno.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDENTE. Existência de provas
de autoria e materialidade delitiva que justificam a condenação do apelante. Palavras firmes e
seguras da pequena vítima e em harmonia com os depoimentos das testemunhas compromissadas e
laudo pericial. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual.
Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a absolvição,
mantenho decreto condenatório nos termos em que foi expedida pelo Juízo. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpo
sta pelo

advogado supra
referenciado
, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da

Comarcar de Novo
Progresso

que condenou
Lauro Mi
telstet
,
a pena de 1
3

(
treze
) anos e 0
4
(
quatro
) meses
de
MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:58:39 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
2

reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 213, §1º c/c artigo 71
do Código Penal.

Narra a inicial acusatória em resumo que no ano de 2010, apelante abusou
sexualmente da vítima Estrela Gaediche, mediante ameaças, por aproximadamente 05 (cinco)
vezes, quando a menor possuía apenas 14 (quatorze) anos de idade.

A denúncia foi recebida na data de 08/08/2011 (fls. 56) e após tramitação regular o
apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o decisum condenatório a defesa do apelante manejou recurso
pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória
e a negativa de autoria, fundado no princípio do in dubio pro reo, bem como, que o mesmo possa
responder ao processo em liberdade (fls. 142/152).

Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção de todas as disposições
sentenciais (fls. 157/162). A seguir, a Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação de lavra do
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo.
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente,
o apelante

objetiva a concessã
o da liberdade provisória em seu
favor
, pois além de ostenta
r

condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi
devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento,
diante do equívoco da via eleita, pois em
se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão
fracionário competente para apreciá
-
lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
,
conforme prevê o art. 30,

inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja
-
se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
3

Art. 30. A Seção de Direito Penal será compostas pela totalidade dos Desembargadores da
Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a
maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I. Processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o
constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais
Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE
DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o
réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve
ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe
17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM
LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O
PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4.
(...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui
competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a
suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do
Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012,
DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE.
INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou
lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante
homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras
Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea
a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia
Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
4

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido
deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas
suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos, no dia 17 de maio de 2010, por volta das
19h00min, a menor Estela Gaediche, nascida em 25/11/1994, relatou ao seu genitor o Sr. Lauro
Gaediche, que havia sido abusada sexualmente pelos nacionais Lauro Mitelstet e Leandro Goffi
Mitelstet, há cerca de 1 ano, quando a estudante contava apenas com 14 anos.

De acordo com a denúncia, os réus residiam ao lado da casa da vítima. Certo dia,
Leandro Mitelstet, filho de Lauro Mitelstet, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção
carnal com a vítima. O fato teria ocorrido quando a vítima foi até a casa de Leandro, lá chegando
este teria despido a vítima e apalpado o corpo da vítima, inclusive as partes íntimas. Algum tempo
depois, Lauro Mitelstet passou a ameaçar Estela a fim de com ela manter conjunção carnal,
dizendo-lhe que caso não cedesse iria contar para os pais da menor o que havia acontecido entre
ela e LEANDRO.

A menor, temendo a reação dos pais, cedeu às ameaças e manteve relações sexuais
com LAURO MITELSTET por aproximadamente 5 (cinco) vezes.

No que concerne à materialidade delitiva, a vítima foi submetida a exame pericial,
tendo sido constatada a presença de vestígios de conjunção carnal, resultantes violência sexual
praticada (fls. 13).

Em Juízo, a vítima indicou inequivocamente a identidade de seu abusador, afirmando
ser o apelante, conforme trecho abaixo transcrito (fls. 98/99):
[...] que ao saber sobre o fato entre a vítima e Leandro o acusado Lauro passou a ameaçar a
vítima, dizendo que iria contar para o pai da mesma, caso esta não mantivesse relação sexual
com ele, que Lauro dizia que o pai da vítima iria dar uma surra nela e expulsá-la de casa
quando soubesse sobre ela e Leandro. Que a vítima respondia que nunca iria ceder as
ameaças de Louro porque este era velho e a depoente tinha nojo dele, que de tanta pressão, a
vítima, temerosa, cedeu as chantagens de Lauro, e manteve relações com ele conjunção
carnal, que a primeira vez foi no mato, onde a vítima e Lauro iam cuidar do gado da família da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
5

mesma, que nesse dia Lauro tirou a roupa da depoente... penetrando-a com seu pênis... em
razão da violência sexual , a vítima teve sangramento e sentiu dores... que no dia seguinte a
vítima recebeu nova chantagem de Lauro, que queria manter novamente relação sexual com a
depoente... que posteriormente o réu Lauro fez novas ameaças a vítima, chantageando-a de
forma mais grave, dizendo que iria deixar um bilhete para o pai da declarante contando tudo o
que havia ocorrido com ela e Leandro e também com ele, o réu, que o réu Lauro ameaçava a
depoente todos os dias, para que esta mantivesse com ele novas e reiteradas relações
sexuais, sempre dizendo: Olha eu sei tudo que pode te ferrar, então eu quero que você faça
comigo tudo de novo... que a vítima manteve relações sexuais com Lauro, sob chantagens por
cerca de 4 a 5 vezes... Que tinha medo que seus pais soubessem de seu relacionamento com
Leandro, que tinha tanto medo que isso lhe fez ceder a lascívias sexual do seu Lauro, que
tinha medo de decepcionar todas as orientações que recebeu de seu pai... (fls. 98/99)

Destaco, ainda, o depoimento da genitora da vítima Andréia Irene Iora Gaedich (fls.
96/97), in verbis:
[...] roupa da vítima, que então o acusado Lauro, após ter essa informações, passou a
chantagear a vítima querendo ter manter relação sexual com a mesma, que Lauro, por diversas
vezes Lauro costumava ir olhar o gado da família da depoente, juntamente com Estela, e ali
passava a constranger a vítima pra satisfazer o seu desejo sexual, que Lauro dizia para a
vítima que a mesma tinha que manter relação sexual com ele, porque caso contrário contaria
pra o pai dela que a mesma havia tirado a roupa para Leandro, que então estela cedeu a
Lauro, mantendo com ele a conjunção carnal, próximo a uma beira de mato. Que a vítima
informou que foi Lauro quem, naquela oportunidade, tirou sua virgindade, que Estela relatou
ainda que foi abusada sexualmente por Lauro por mais umas 5 vezes [...]

A testemunha compromissada Cleusa Maria Rocha Machado (fls. 102/103), assim
declarou em Juízo:
[...] que por várias vezes viu a menor Estela e o acusado Lauro saírem do mato sozinhos, que
esse mato era exatamente no local onde o pai da vítima, Sr. Mauro, possuía uma terra
arrendada e ali criava gado. Que confirma que em uma dessas oportunidades percebeu que a
vítima saiu do mato brigando com Lauro, não tendo conseguido ouvir o que falavam, mas que a
menor parecia estar com raiva do acusado. Que nessa ocasião percebeu também que a calça
cumprida que a vítima trajava estava suja de esperma, o que foi confirmado pela declarante
quando Estela, logo depois, passou na residência da depoente, foi quando esta viu de perto a
marca de esperma.... Que a depoente confirma que percebeu que Estela ficava nervosa
quando Lauro se aproximava.... Que confirma ter percebido que a vítima mudou de
comportamento, pois deixou de ser uma menina alegre e passou a ser uma pessoa triste,
quieta, calada [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
6

Em seu interrogatório, o apelante negou todas as acusações, todavia, tal depoimento
resta dissociado do contexto probatório, diante, dos depoimentos supramencionados resta clara a
responsabilidade do réu quanto à autoria delitiva tendo a sentença se fundado em referências
seguras para a condenação do recorrente, não havendo como reforma-la, na medida em que há
prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm
claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a
absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do
delito configurados através dos laudos periciais (exame de corpo delito), bem como, pela prova
oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial a palavra da vítima. Ao contrário do
depoimento do apelante que se mostra isolado, já que o contexto probatório é firme e seguro no
sentido de atribuir a este a prática delitiva.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital
importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque,
pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos
olhos de qualquer testemunha e muitas das vezes não deixam vestígios físicos, como também
ocorreu no caso em comento. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, destas Egrégias
Câmara Isolada:
[...] APELAÇÃO PENAL. ART. 213 E 124 DO CPB. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO AO INDEFERIR PROVA REQUERIDA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
RELATIVO À AUTORIA DO DELITO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM
HARMONIA COM PROVA PERICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [..] 2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto
fático-probatório quando a autoria e a materialidade dos delitos restam amplamente
comprovadas pela palavra da vítima, a qual, juntamente com a prova pericial, não deixa dúvida
acerca da autoria do crime. Em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima
é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes,
posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com
testemunhas ou sequer deixam vestígios. [...]
AP 200630025408 - Rel. Des. Diracy Nunes Alves - J. 12/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
7

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a
absolvição, mantenho decreto condenatório para ambos os apelantes nos termos em que foi
expedida pelo Juízo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao
apelo e mantenho a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:59:27 -03'00'